Tribunal: TJSP
Processo: 1096873-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Em face da "ciência inequívoca do condomínio acerca da transação" (sic) da unidade em favor de terceira, não pela ausência de título, que há, mantém-se o acolhimento dos embargos à execução de quotas de despesa de condomínio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1096873-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante SP NEXT HOME e é apelada ESSER
NICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.011
Apelação no 1096873-12.2018.8.26.0100
Processo originário no 1031151-65.2017.8.26.0100
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Condomínio SP Next Home
Apelada: Esser Nice Empreendimentos Imobiliários Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da “ciência inequívoca do
condomínio acerca da transação” (sic) da
unidade em favor de terceira, não pela
ausência de título, que há, mantém-se o
acolhimento dos embargos à execução
de quotas de despesa de condomínio.
Condomínio apela (fls. 170/175) da
respeitável sentença (fls. 165/167) que acolheu embargos da
incorporadora à execução de título extrajudicial, quotas de
despesas condominiais. Insiste na liquidez, certeza e
exigibilidade do título e argumenta com a suficiência da
apresentação da “convenção condominial” e da “ata de
instalação que previa a aprovação da previsão orçamentária”.
Reclama da falta de oportunidade para emenda e acena com
economia processual e com a conversão da ação para
procedimento comum de cobrança.
Vieram preparo (fls. 176/177) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 260/270).
É o relatório.
O “crédito referente às contribuições
ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas
na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral,
desde que documentalmente comprovadas", é título executivo
judicial (Código de Processo Civil de 2015, art. 784, X).
No caso e ao contrário do que apontou a
respeitável sentença, conhece-se sim a assembleia que
aprovou as contribuições (fls. 43/47 e fls. 21/25 dos autos da
execução): está na ata que o “valor de despesas ordinárias
previsto é de R$ 111.335,21”, a que se soma fundo de reserva
e manutenção de 5%, “totalizando R$ 114.941,82” (fl. 46 e fl.
24, idem), previsão que está discriminada (fls. 29/32 idem).
Isso basta para se admitir a higidez do
título, que a executada nem sequer questionou.
O que ela arguiu foi a inépcia pela
ausência de demonstrativo hábil, a refletir cerceamento de
defesa inexigibilidade das quotas vincendas (fls. 3/6), o que
não se confirma (fls. 112/113); foi o excesso de execução (fls.
6/8) e foi sua ilegitimidade para a causa, em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso de compra e venda da unidade a Alessandra
Plumari, do que o condomínio teria conhecimento (fl. 2/3).
Essa última arguição procede, porque,
embora a unidade 308 seja de propriedade da executada, tal
qual a matrícula (fls. 71/72, 121/123 e 155/157 dos autos da
execução) e ainda que não tenham sido exibidos o
compromisso e recibo de entrega de chaves, o condomínio
tinha mesmo ciência do negócio, tanto que a nominada
compromissária esteve presente na assembleia (fl. 9 dos autos
da execução) e em nome dela estão os demonstrativos (fls.
95/96 e 115/116 idem).
Então, a solução corresponde à orientação
com efeito vinculante da colenda Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça de 8 de abril de 2015: “1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que
define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da
transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não
levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor
quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado:
(i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o
condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a
legitimidade passiva do promitente vendedor para responder
por despesas condominiais relativas a período em que a posse
foi
exercida
pelo
promissário
comprador”
-
REsp
1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20.4.2015.
Por isso, não pelo fundamento da
respeitável sentença, mantém-se o acolhimento dos embargos
e, diante da decadência recursal, eleva-se em um ponto o
arbitramento da honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator